Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-69.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701756-69.2021.8.07.0010 RECORRENTE: ÉSIO FORMOSO NEVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. INVIÁVEL. CONCURSO FORMAL. TRÊS VÍTIMAS. FRAÇÃO 1/5. APLICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de injúria racial, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP. 2. Os depoimentos das vítimas têm especial relevância e valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, notadamente quando corroborada com os demais elementos probatórios constantes dos autos. 3. A utilização intencional e termos pejorativos para ofender as vítimas, em razão da raça/cor, configura o crime de injúria racial qualificada, sendo inviável a desclassificação para o crime de injúria racial simples. 4. Razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/5 em face do concurso formal, em razão de o crime ter sido cometido contra 3 vítimas. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 140, caput, e §3o, do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que, diante da atipicidade do fato no caso concreto, o pleito absolutório merece ser acolhido. Assevera, ademais, ofensa ao artigo 70 do Código Penal, afirmando excesso no acréscimo da pena com lastro no concurso formal. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Santos Perego, OAB/DF 38.956. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 70 e 140, caput, e §3o, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela tipicidade da conduta, bem como pela autoria e materialidade, além de decidir pela proporcionalidade da fração de aumento da pena referente ao concurso formal. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Santos Perego, OAB/DF 38.956. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012